Tribunal: TCU
Processo: 013.846/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 75/2005, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 523976, função SAUDE, que teve como objeto AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (no da TCE no sistema: 3244/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 665/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Fernando Bezerra de Souza Coelho e de Odacy Amorim de Souza, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Petrolina/PE, por meio do Convênio 75/2005 (peça 4) , que teve por objeto a "aquisição de equipamentos e materiais permanentes". Considerando as manifestações da unidade técnica (peças 57-59) e do Ministério Público de Contas (peça 60) pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que as pretensões punitiva e de ressarcimento prescrevem em três anos se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o da Resolução-TCU 344/2022) ; considerando que "decorreu prazo superior a três anos, sem que ocorresse qualquer evento interruptivo da prescrição intercorrente entre o Ofício 247/MS/SE/DICON/PE, de 1o/8/2016 (peça 30, p. 12) , entregue em 3/8/2016 (peça 33, p. 13) , e o Resumo de Comprovação da Existência de Prejuízo, datado de 25/11/2020 (peça 22) ", conforme destacado no parecer do Ministério Público de Contas (peça 60) ; considerando que a ocorrência da prescrição enseja o arquivamento da tomada de contas especial sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e o art. 212 do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) informar o conteúdo desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 013.846/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Bezerra de Souza Coelho (CPF XXX.778.878-XX) e Odacy Amorim de Souza (CPF XXX.793.514-XX) . 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: não há.